Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. HÉRNIA UMBILICAL. QUASE 03 (TRÊS) ANOS DE ATRASO NO ATENDIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora a consulta em cirurgia geral, nos termos dos documentos acostados, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Pretende a autora a reforma da sentença para que a consulta seja marcada imediatamente, além do deferimento da tutela de urgência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões do réu apresentadas (ID 36476941). Parecer do Ministério Público (ID 36833914).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. No caso, a autora é idosa e, além de comorbidades, possui grande hérnia umbilical que tem provocado dor piorada pelo esforço (ID 36476914). Em razão do seu estado de saúde, foi inserida no sistema de regulação em 26/09/2019 e até o momento não foi atendida. A espera pela consulta já se aproxima do terceiro ano, o que ultrapassa em muito o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta para cirurgia geral com grave risco, conforme parecer médico, e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser garantido o imediato atendimento, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Tutela de urgência recursal indeferida. Sentença reformada para fixar o prazo máximo de 15 (quinze) dias para marcação da CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.